Tribunal: TJES
Processo: 5034557-80.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação; Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034557-80.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA MARA RISSARI DE MARCHI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA
. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE LEGAL (LEI MUNICIPAL Nº 7.534/08). NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS (TEMA 191 STF).

I. CASO EM EXAME
. 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contrato temporário e recebimento de FGTS. A autora trabalhou como Professora (PEB III) para o Município de Vitória de forma ininterrupta por 35 meses (02/02/2022 a 20/12/2024), mediante a utilização de duas matrículas funcionais distintas.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se a manutenção de servidor temporário por prazo superior ao limite de 24 meses previsto na legislação municipal, ainda que sob diferentes matrículas, desnatura a excepcionalidade da contratação, gerando nulidade e direito ao depósito de FGTS.

III. Razões de decidir
3. A Lei Municipal nº 7.534/08 estabelece o prazo máximo de 24 meses para a contratação temporária. A permanência por 35 meses em serviço contínuo e na mesma função extrapola o razoável e a previsão legal. 4. O fracionamento formal do vínculo em diferentes matrículas não afasta a unicidade da prestação do serviço e a burla ao princípio do concurso público (art. 37, II e IX, CF). 5. Segundo o Tema 191 do STF (RE 596.478/RR), declarada a nulidade da contratação por ausência de concurso ou desvirtuamento do regime temporário, é devido o pagamento do FGTS ao trabalhador. 6. Aplicação da Súmula 22 do TJES, que reconhece o direito ao FGTS em casos de nulidade contratual administrativa.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade do vínculo e condenar o Município ao pagamento do FGTS. 8.
Tese de julgamento:
"A extrapolação do prazo máximo de contratação temporária previsto em lei municipal desnatura a transitoriedade do vínculo, atraindo a nulidade do contrato e o consequente direito ao depósito de FGTS, nos termos do Tema 191 do STF."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37, II e IX; Lei Municipal de Vitória nº 7.534/08, art. 2º, §1º; Lei nº 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 596.478/RR (Tema 191); TJES, Súmula 22.

RELATÓRIO.

1. A autora alega ter prestado serviços ao Município de Vitória como Professora de Educação Básica (PEB III) em regime de designação temporária. Argumenta que laborou de forma ininterrupta e sucessiva de
02/02/2022 a 20/12/2024
, totalizando aproximadamente
35 meses
. Sustenta que tal período excede o limite legal de 24 meses previsto na Lei Municipal nº 7.534/08, o que descaracterizaria a natureza excepcional e temporária da contratação, tornando-a nula por ofensa ao princípio do concurso público. Diante da alegada nulidade, pleiteia o depósito dos valores relativos ao FGTS de todo o período trabalhado.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. A recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando que o juízo
a quo
errou ao avaliar os contratos de forma isolada. Reitera que a prestação de serviço foi contínua e sucessiva para o mesmo cargo por 35 meses, o que afronta o Tema 191 do STF e a Súmula 22 do TJES. Afirma que o descumprimento do prazo máximo municipal gera a nulidade do pacto e o dever de indenizar via FGTS.

VOTO.

4.

O cerne da questão é determinar se a manutenção da servidora por 35 meses, sob a justificativa de contratos temporários simultâneos, mascara uma contratação irregular por tempo excessivo.

5. Conforme o art. 2º § 1º da Lei Municipal nº 7.534/08, o prazo máximo estabelecido para a reposição de posto de trabalho com servidor temporário é de
24 meses
. No caso concreto, a recorrente laborou ininterruptamente de fevereiro de 2022 a dezembro de 2024.

6. A tese de que os vínculos são distintos e, portanto, regulares, não subsiste frente à realidade fática de que a servidora desempenhou a
mesma função
(PEB III) para o
mesmo ente público
. A utilização de múltiplas matrículas ou contratos concomitantes que, somados, ultrapassam o limite legal, configura burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF).

7. O STF, no
Tema 191
(RE 596.478/RR), fixou que é devido o depósito do FGTS ao trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Tal entendimento é corroborado pela
Súmula 22 do TJES
.

8. Este Egrégio Tribunal de Justiça sedimentou a questão através da
Súmula nº 22
, que dispõe:
"É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público"
.

9. Uma vez que a contratação excedeu o prazo de 24 meses previsto na legislação de regência, a transitoriedade e a excepcionalidade foram perdidas, tornando o vínculo nulo.

DISPOSITIVO.

10. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
, para reformar a sentença e: 1.
Declarar a nulidade
da contratação temporária firmada entre as partes. 2.
Condenar o réu
ao pagamento das parcelas de FGTS devidas durante todo o período contratual, observada a prescrição quinquenal.
3.
Determinar que os valores sejam corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora conforme os índices especiais aplicáveis ao FGTS (TR e juros de 0,5% ao mês), nos termos do art. 22 da Lei nº 8.036/90 e do Tema 731 do STJ.

11. Diante do provimento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)